Tribunal: TJPA
Processo: 0810107-98.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810107-98.2026.8.14.0000

PACIENTE: GUSTAVO HENRIQUE MARQUES MORAES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ANANINDEUA/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do d. Juízo da Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente da Comarca de Ananindeua/PA, que manteve a prisão preventiva do paciente, acusado da prática do delito previsto no art. 25, da Lei nº 14.344/2022, consistente no descumprimento de medidas protetivas de urgência. Os impetrantes sustentam ausência de contemporaneidade e de
periculum libertatis
, diante da retratação da vítima quanto ao interesse no prosseguimento do feito, requerendo a revogação da custódia cautelar ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. A liminar foi indeferida. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, e se a retratação da vítima afasta a necessidade da custódia cautelar ou autoriza a substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão impugnada apresentou fundamentação concreta e idônea para manutenção da prisão preventiva, nos termos dos arts. 312 e 313, III, do CPP, evidenciando a presença
do fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

4. Os elementos informativos constantes nos autos demonstram que o paciente, mesmo submetido a medidas protetivas de urgência, teria persistido em ameaçar e perseguir a vítima por meio de redes sociais, inclusive mediante criação de perfis falsos, circunstância que evidencia risco concreto à integridade psicológica da ofendida e fundado receio de reiteração delitiva.

5. A gravidade concreta da conduta decorre do modus operandi empregado, caracterizado por perseguições reiteradas, ameaças e descumprimento sucessivo das ordens judiciais anteriormente impostas, revelando insuficiência de medidas cautelares menos gravosas para contenção da conduta.

6. A retratação da vítima não afasta os requisitos da prisão preventiva, tampouco impede o prosseguimento da persecução penal, especialmente em contexto de violência doméstica e familiar, em que a proteção da integridade física e psicológica da vítima constitui fundamento legítimo da custódia cautelar.

7. A jurisprudência do c. STJ reconhece que a retratação da vítima, em crimes praticados no âmbito de violência doméstica, não possui aptidão para revogar a prisão preventiva quando persistirem os requisitos cautelares, bem como admite a custódia para garantia da integridade física e psicológica da ofendida.

8. As condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a manutenção da prisão preventiva quando demonstrados elementos concretos de periculosidade e risco de reiteração delitiva, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 08/TJPA.

9. Inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP, pois inadequadas e insuficientes diante da persistência das condutas imputadas e da necessidade de resguardar a efetividade das medidas protetivas de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313, III, e 319; Lei nº 14.344/2022, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4.424/DF; STJ, HC nº 481.948/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 15/03/2019; STJ, AgRg no RHC nº 119.747/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 11/02/2020; STJ, AREsp nº 2.730.894/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024; STJ, RCD no HC nº 968.085/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 05/03/2025; TJPA, Súmula nº 08.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, para revogação da prisão preventiva, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Paulo Nascimento e Felipe Lobo, em favor do nacional GUSTAVO HENRIQUE MARQUES MORAES, contra ato do douto juízo de Direito da Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente da Comarca de Ananindeua/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narram os impetrantes que o paciente está sendo acusado da suposta prática do delito capitulado no art. 25, da Lei nº 14.344/22 (descumprimento de medida protetiva), nos autos do processo de origem de nº 0805520-15.2026.8.14.0006.

Sustentam ausência de contemporaneidade e do
periculum libertatis
no decreto constritivo, sobretudo em razão de retratação da vítima, que informou desinteresse no prosseguimento do feito.

Liminarmente pleiteiam a revogação da prisão no cárcere e, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares alternativas, confirmando-se o pedido no mérito.

Juntaram documentos (ID nº 35633830 e ss).

Indeferido o pedido liminar (ID nº 35799091), o impetrado presta informações (ID nº 36267561) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pela denegação da ordem (ID nº 36511043).

É o relatório necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional, identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Ao se analisar os documentos juntados com a impetração, constata-se que o paciente está sendo acusado de, supostamente, proferir ameaças de morte à vítima, perseguindo-a em redes sociais mediante criação de perfis
fake
, mesmo após a decretação de medidas protetivas.

Insurge-se o impetrante contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente,
sob alegação de ausência de
periculum libertatis
, ante a retratação da vítima nos autos de origem.

Pois bem.

Veja-se a fundamentação do ato coator (ID nº 35633832):

Ora, ao reexaminar os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, verifica-se que permanecem presentes, no caso,
o fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, circunstâncias que justificam a manutenção da custódia cautelar.

O
fumus comissi delicti
corresponde à existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria. Cumpre destacar que, em sede de decisão que analisa a necessidade da prisão preventiva, não se realiza juízo definitivo de mérito, bastando a demonstração da plausibilidade da imputação a partir dos elementos informativos constantes nos autos.

No caso em análise, a probabilidade da prática delitiva encontra respaldo no relato da vítima, colhido nos autos do processo nº 0823469-23.2024.8.14.0006, no qual o acusado foi denunciado justamente pela prática de descumprimento de medidas protetivas de urgência. Em seu depoimento, a vítima afirmou que as condutas de desrespeito às determinações judiciais continuam ocorrendo, relatando que o acusado insiste em manter contato com ela por diversos meios, inclusive mediante a criação de perfis distintos em redes sociais e aplicativos de comunicação, além de proferir ofensas e ameaças, demonstrando reiterado desrespeito às ordens judiciais impostas para sua proteção.

De igual modo, evidencia-se o
periculum libertatis
, uma vez que a persistência das condutas de aproximação e contato com a vítima revela risco concreto à sua integridade psicológica e à efetividade das medidas protetivas anteriormente fixadas. A reiterada violação das determinações judiciais demonstra, ainda, desprezo pelas decisões emanadas do Poder Judiciário, indicando que medidas menos gravosas se mostram insuficientes para conter a conduta do acusado. <sic>

O Código de Processo Penal, em recente atualização dos arts. 312 e 313, do CPP, prevê, respectivamente, o cabimento material e formal da prisão preventiva
in casu
. Vejamos:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

§ 3º Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública:

I – o modus operandi, inclusive quanto ao uso reiterado de violência ou grave ameaça à pessoa ou quanto à premeditação do agente para a prática delituosa;

IV – o fundado receio de reiteração delitiva, inclusive à vista da existência de outros inquéritos e ações penais em curso.

Art. 313. Nos termos do
art. 312 deste Código
, será admitida a decretação da prisão preventiva:

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

De
preende-se da mera leitura, portanto, que a gravidade concreta do delito e o fundado receio de reiteração delitiva consubstanciam o decreto prisional, principalmente quando considerado o
modus operandi
com uso de grave ameaça. Assim, a autoridade coatora se desincumbiu acertadamente do ônus de motivação no ato coator.

A ordem da autoridade judiciária resta bem escrita e fundamentada, apoiada nas diversas circunstâncias fáticas presentes nos autos, que autorizam de forma inconteste o acautelamento do paciente, que
teria atentado contra a integridade psíquica de sua ex-namorada, ameaçando-a frequentemente, utilizando-se de informações privilegiadas sobre a rotina de sua casa, perseguindo-a por meio de perfis fakes em redes sociais. Imperioso ressaltar que as partes residem na mesma rua, em casas próximas, fator que potencializa a vulnerabilidade da vítima.

Ora, o
periculum libertatis
se configura na insistência do réu em manter contato com a vítima e persegui-la nas redes sociais, com a finalidade de ameaçar sua integridade física, que revela a altíssima probabilidade de reiteração delitiva, posto que nem mesmo a atuação estatal através do estabelecimento de medidas protetivas de urgência foram suficientes para que findasse suas ações violentas.

Ademais, a contemporaneidade da medida não advém da data de ocorrência dos fatos, mas sim da permanência dos efeitos da ação criminosa ou da situação de risco gerada, o que se verifica
in casu
.

Neste cenário, tem-se que retratação da vítima, neste caso, não constitui óbice á manutenção da prisão preventiva, pois em nada altera a presença dos requisitos autorizadores da medida, nem a continuidade da ação penal.

Para melhor fundamentar, precedentes do c. STJ:

“Já decidiu o Supremo Tribunal Federal, na ADI n. 4424/DF, que a ação penal nos crimes de lesão corporal em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher é sempre pública incondicionada, e a retratação da representação pela vítima não tem o condão de impedir o prosseguimento da ação penal, que dirá de revogar a prisão cautelar.” (HC n. 481.948/SP, Ministra Laurita, Sexta Turma, DJe 15/3/2019). (RCD no HC n. 968.085/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025.)

“As declarações da vítima, prestadas na fase investigativa, foram corroboradas por outros elementos de prova, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório, e são dotadas de credibilidade, podendo respaldar decreto condenatório, não obstante sua retratação em juízo, que comumente ocorre para beneficiar o agressor, devido a fatores emocionais ou financeiros.” (AREsp n. 2.730.894/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025.)

Sabe-s
e que, em casos de violência doméstica, a manutenção da prisão preventiva decorre especialmente da necessidade de proteção da integridade física das vítimas, que na maioria das vezes estão em condição de vulnerabilidade, seja física ou emocionalmente.

Com a máxima vênia,
não pode o Poder Judiciário ser conivente com o elevado risco de vida que a liberdade do paciente pode trazer à vítima, tampouco a ameaça que representaria ao regular andamento do processo.

Assim, demonstrada a adequação da prisão preventiva, não há por que revogá-la, ao contrário, deve ser mantida por ser a única medida eficaz para a proteção a integridade da vítima, conforme demonstra o próprio comportamento do paciente. É como entende o c. STJ:

“(...) é pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica, como é o presente caso, conforme art. 313, inc. III, do Código de Processo Penal." (AgRg no RHC 119.747/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020)

No contexto da violência doméstica, atos sutis de violência costumam iniciar uma escalada de condutas mais gravosas, que por vezes podem vir a culminar na prática de feminicídio. Este é também um fator que torna necessária a manutenção da constrição do paciente.

Quanto ao pedido subsidiário de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas,
data venia
, inexiste motivo para acolhê-lo. Por todas as razões até aqui expostas, não há que se falar em substituir a prisão por medida cautelar outra contida no artigo 319, pois em tudo se atende ao artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal.

Por fim, não obstante a juventude do paciente e seus predicados pessoais favoráveis, estes não prevalecem em detrimento da gravidade concreta da conduta e de sua reiteração e do risco à integridade da vítima, e, assim,
“as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva” (
Súmula nº08/TJPA).

À vista do exposto, conheço da ordem e a denego.

Belém, 23/06/2026